Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019742-16.2020.8.11.0000
Recorrente: Transportadora Campeoni Ltda. ME
Recorrido: Scania Administradora De Consórcios Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75511987) interposto por Transportadora Campeoni Ltda. ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66048975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DOS BENS – EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DOS BENS À ATIVIDADE DA EMPRESA DEVEDORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
Ainda que superado o período de suspensão legal ('stay period'), cabe ao Juízo da recuperação à prática de atos expropriatórios, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento – Entendimento consolidado no C. STJ.
A essencialidade dos bens alienados fiduciariamente desafia ação própria”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019742-16.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 11/11/2020, p. 16/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 67468491), estes foram rejeitados no acórdão id 70933493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda., em face da decisão que, na Ação de Busca e Apreensão no 20342-19.2018.811.0002, reconheceu a essencialidade de bens descritos às fls. 1.467, porquanto necessários à atividade da agravada Transportadora Campeoni Ltda.-Me – Em Recuperação Judicial.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, ao fundamento de que o Juízo da recuperação judicial é o competente para avaliar se o bem é ou não indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
A recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/05, ao argumento de que atua no ramo de transportes e necessita dos bens objeto da busca e apreensão para manter suas atividades, cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo competente, devendo seguir no cumprimento do seu plano de recuperação judicial.
Suscita contrariedade ao artigo 1.022, II, do CPC, aduzindo que o órgão julgador não deliberou sobre a competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões que envolvem essencialidade.
Recurso tempestivo (id 76636955) e preparado (id 76649490).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 77308477.
Contrarrazões no id 79327458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de que o Juízo Recuperacional já teria concluído pela essencialidade dos bens objeto da presente ação de busca e apreensão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, ao consignar que “a decisão agravada (ID 57893463), foi proferida pelo Juízo da Busca e Apreensão nos autos Código 560241, não há, portanto, decisão juntada nos autos da Ação de Busca proferida pelo Juízo Recuperacional, deliberando acerca da essencialidade dos bens, não se podendo cogitar pela ocorrência de contradição do acórdão em relação a esse aspecto”. (id 70933493 - p. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ). Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/05, ao argumento de que atua no ramo de transportes e necessita dos bens objeto da busca e apreensão para manter suas atividades, cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo competente, devendo seguir no cumprimento do seu plano de recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o Juízo da recuperação judicial é o competente para avaliar se o bem é ou não indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Cumpre salientar, ademais, que ainda que superado o período de suspensão legal ('stay period'), previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, igualmente compete ao Juízo da recuperação judicial a análise sobre a essencialidade ou não do bem, objeto da alienação fiduciária, para a prática de atos expropriatórios, o que evidencia o a necessidade de reforma da decisão recorrida”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é da competência do juízo recuperacional avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARRESTO DETERMINADO POR OUTRO JUÍZO EM BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção, ‘há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)’ (CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).
2. Nessa linha de entendimento, compete ao Juízo da Recuperação das suscitantes decidir sobre a essencialidade das sacas de milho, bem como acerca da definição de sua propriedade, como, de fato, foi feito, cabendo, a partir daí, a impugnação da parte contrária pelos meios recursais próprios.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no CC 169.116/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Por outro lado, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dessa forma, para que se possa rever o entendimento do órgão julgador no sentido de que a essencialidade dos referidos bens não foi reconhecida pelo Juízo competente, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.